Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

1. Em que pese o art. 833, inc. II, do CPC, pontuar serem impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, e no mesmo sentido o art. 2o da Lei 8.009/1990, a jurisprudência exige que tais bens se refiram somente àqueles necessários à sobrevivência do devedor, encontrados usualmente em uma residência e que, a priori, não detenham natureza suntuosa.

2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.